Tribunal: CARF
Processo: 15746.720274/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720274/2021-13
RESOLUÇÃO
1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.6989-7011) contra Acórdão da DRJ (efls. 6958-
6976) que julgou improcedente Impugnação Administrativa (e-fls.1278-1296) interposta contra
auto de infração de IRPJ e CSLL referentes aos ano-calendário de 2016 (e-fls. 6862-6877), por sua
vez consubstanciada em Termo de Verificação Fiscal (e-fls.4072-4083).
Fl. 8264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
2
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido (efls. 6958-
6976):
1. INTRODUÇÃO
A empresa RI HAPPY BRINQUEDOS SA, CNPJ no 58.731.662/0001-11 teve lavrado contra si,
em 26/02/2021, Autos de Infração (AI) de IRPJ (fls. 6.862/6.870) e CSLL (fls 6.871/6.878).
Nos autos de infração, cujo valor total é de R$ 31.447.549,83, se exigem os seguintes
valores (fl. 6.881):

Houve caracterização de multas nos lançamentos de ofício, conforme o artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96. Tais multas foram aplicadas nos percentuais abaixo explicitados:
INFRAÇÃO – IRPJ– OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO NÃO
COMPROVADA DE VENDAS – Multa de 75%;
INFRAÇÃO CSLL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
– Multa de 75%.
O Termo de Verificação e Constatação de irregularidade fiscal (TVF) está às fls. 4.072 a
4.082 dos autos, onde se descreve os procedimentos de fiscalização e a autuação.
A ciência do auto de infração e do TVF se realizou por meio da caixa postal do sujeito
passivo em 01/03/2021(fl. 6.885).
A empresa impugnou as exigências na data de 26/01/2020, através de petição de fls.
6.890/6.901.
2. RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A autuada RI HAPPY BRINQUEDOS SA, sociedade anônima de capital fechado, empresa
pertencente ao ramo comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE 4763-
Fl. 8265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
3
6-01), com sede no município de São Paulo, foi intimada do início do procedimento de
fiscalização (fls. 3/5), por via postal, em 30/08/2019.
Inicialmente realizou-se a verificação da apuração das contribuições para o PIS e COFINS
no ano-calendário de 2016, mais especificamente dos créditos aproveitados, a
constatação de irregularidades nas operações de devoluções de vendas lançadas. Porém a
auditoria concluiu pela infração à apuração do IRPJ e da CSLL, em relação a deduções não
comprovadas da receita bruta.
Com base nas notas fiscais de entrada emitidas pela fiscalizada no ano-calendário de 2016
(registradas na EFD-Contribuições) constatou a autoridade fiscal a ocorrência de
devolução não comprovada de vendas realizadas.
A empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos em relação as devoluções de vendas
apontadas pela fiscalização:
1- Com relação à devolução de vendas representada pela nota fiscal de entrada no 3423
emitida em 29/02/2016, discriminada na primeira linha do demonstrativo denominado
“ANEXO I” deste Termo de Intimação, comprovar mediante documentação hábil e idônea
a efetivação da operação;
2- Com relação às demais operações de devoluções de vendas discriminadas nas linhas
subsequentes do demonstrativo denominado “ANEXO I” deste Termo de Intimação,
comprovar mediante documentação hábil e idônea a efetivação das operações, bem como
detalhar a sistemática utilizada e informar a fundamentação legal que amparou a emissão
das citadas notas fiscais;
O item 1 referia-se a NF de entrada no 3426, CFOP 1202, cujo valor era de R$ 249.900,00,
onde o destinatário era Rebeca Camara Alheis, CPF 011.563.254-98. Já o item no 02
referia-se a notas fiscais de entrada de devolução de vendas (CFOP 1202 e 1411)
previamente selecionadas com valor superior a R$ 5.000,00. Em todas as notas o
destinatário era o próprio estabelecimento emissor.
Em resposta a intimada assim se manifesta:
1. Resposta: A Fiscalizada esclarece que as operações de devolução e troca são realizadas
em situações nas quais o cliente, após a aquisição de determinada mercadoria, opta our
(sic) devolvê-la ou trocá-la. As razões para a devolução são variadas, de acordo com cada
cliente. Nos casos em que há a devolução de mercadorias, a Fiscalizada emite nota fiscal
de entrada em devolução, identificando-as pelos cupons de trocas e devolução, conforme
NF anexa (doc. no 1).
2. Resposta: Conforme informado na Resposta ao item 1, a devolução ou troca ocorre em
diversas situações, nas quais o cliente optou por não manter a mercadoria anteriormente
adquirida. Nesses casos, são emitidas as respectivas NFs (docs. no 2 a 526), nos termos da
legislação do ICMS e do PIS e da Cofins
Manifesta a fiscalização em relação as respostas que “juntamente com a carta resposta,
apresentou cópias das notas fiscais de entrada emitidas a título de devolução de
mercadorias. Não apresentou quaisquer outros documentos e/ou esclarecimentos a
respeito das operações envolvendo devoluções de vendas”.
Novamente intimada no tocante as indagações já referidas, em por termo lavrado em
27/08/2020(fl. 1.986), especificamente para apresentar as cópias dos documentos fiscais
referentes às vendas(saídas) das mercadorias devolvidas, bem como identificação das
pessoas que promoveram as devoluções, a teor do que determinam as legislações
estaduais sobre o tema, assim se manifesta a empresa:
Resposta: A Fiscalizada esclarece, em primeiro lugar, que a NF de devolução 3423,
especificadamente, foi emitida com um equívoco: o preenchimento foi realizado de tal
forma que o valor do produto (R$ 499,99) foi indicado no campo “quantidade” – o que
acabou por comprometer as demais informações da NF.
Fl. 8266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
4
A respeito dos documentos de suporte da operação, a Fiscalizada esclarece que os
controles internos da companhia permitem a identificação de quem Resposta: A
Fiscalizada esclarece, em primeiro lugar, que a NF de devolução 3423, especificadamente,
foi emitida com um equívoco: o preenchimento foi realizado de tal forma que o valor do
produto (R$ 499,99) foi indicado no campo “quantidade” – o que acabou por comprometer
as demais informações da NF.
A respeito dos documentos de suporte da operação, a Fiscalizada esclarece que os
controles internos da companhia permitem a identificação de quem realiza a devolução
(por meio do cupom fiscal) e há emissão de uma nota fiscal englobando as devoluções
realizadas em determinado período – as devoluções existem de fato, são realizadas item a
item (com o registro das mercadorias em estoque e demais ajustes contábeis), mas os
cupons fiscais originais permanecem com o cliente varejista. Os documentos que
comprovam a operação realizada pela Fiscalizada foram apresentados em Resposta ao TIF
de 17.7.2020.
Além disso, a Fiscalizada esclarece que, na maior parte das vezes, as mercadorias são
devolvidas em contrapartida ao recebimento de novos produtos (o que acaba por
neutralizar os impactos de receita da companhia), sendo poucos os casos em que os
produtos são devolvidos sem que outra mercadoria seja recebida.
Por fim, a Fiscalizada entende pertinente destacar que a legislação de ICMS, aplicável
pelos estados, exige critérios que levam em conta o fato de que, para esse imposto, o
contribuinte é o “estabelecimento” – que não repercutem os mesmos efeitos para PIS e
Cofins, uma vez que o contribuinte das contribuições é a própria pessoa jurídica.
Concluiu a fiscalização que “o sujeito passivo, intimado e reintimado a comprovar,
demonstrar e justificar a regularidade das operações de devolução de vendas amparadas
pelas notas fiscais de entrada emitidas, não logrou êxito em fazê-lo, apresentando
respostas superficiais, incompletas e incompatíveis com as demandas da fiscalização”.
Levantou a autoridade fiscal que no AC2016 as notas fiscais eletrônicas (NFe) emitidas
pelo sujeito passivo na entrada de mercadorias oriundas de “devolução de vendas”
totalizaram R$ 67.398.657,04, conforme registros constantes do SPED EFD-Contribuições.
Deste total, constatou ainda que R$ 66.063.699,65 referiam-se a notas fiscais de entrada
emitidas pela Ri Happy na modalidade de “devolução de vendas” (CFOP’s 1202 e 1411),
contendo diversos itens de mercadorias e cujo destinatário é o próprio estabelecimento
emissor (aproximadamente 161.000 NFe), e R$ 249.990,00 referia-se à nota fiscal de
entrada no 3423, emitida pelo estabelecimento CNPJ 58.731.662/0037-22 em 29/02/2016,
com “CFOP 1202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”,
cujo destinatário é Rebeca Camara Alheis, CPF no 011.563.254-98.
Assim não restou alternativa, ante a falta de comprovação das operações de devoluções
de vendas, a não ser a caracterização de tais operações como receita omitida, uma vez
que, quando da apuração do IRPJ e da CSLL, levada a efeito pela fiscalizada, tais valores
diminuíram diretamente a receita declarada a ser tributada, com base nos artigos 247,
248, 249, inciso II, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99 e no art 12 da Lei no 12.973/2014.
Quanto à CSLL a fundamentação legal foi o art. 1o, art. 2o e art. 3o da Lei no 7.689/88; art.
57 da Lei no 8.981/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei
no 9.430/96.
Na tabela a seguir estão resumidos os valores mensais das bases de cálculo omitidas
(devolução de vendas). Tais valores foram detalhadamente discriminados no ANEXO I do
Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal.
Fl. 8267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
5

3. RAZÕES DE DEFESA
Após explicitar que sua impugnação seria tempestiva, passa a impugnante a fazer um
breve relato dos Autos de Infração, os quais teriam sido baseados em omissão de receita
decorrente de suposto insucesso na comprovação da devolução de mercadorias vendidas.
3.1. PRELIMINARES - NULIDADES
3.1.1. Fundamentação legal insuficiente e imprecisa
Sustenta a impugnante que “como a discussão dos presentes dos autos gira em torno de
uma suposta não comprovação das operações de devolução de mercadorias vendidas, o
mínimo que poderia se esperar da Autoridade Fiscal é que indicasse os dispositivos legais
infringidos pela Requerente, indicando a legislação aplicável. Teria a autoridade fiscal
elencado de maneira exemplificativa a legislação fiscal que poderia ter sido infringida, ao
citar as legislações do ICMS dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No entender da
impugnante tal conduta não se justifica já que a empresa possui estabelecimentos em
todos os Estados da Federação.
Ademais a autoridade fiscal federal não poderia se valer de dispositivos da Lei Estadual
para fundamentar qualquer exigência tributária, cuja competência para interpretação não
compete a as DRJ ou ao CARF.
Também não poderia a autoridade fiscal ter considerado de forma automática as
devoluções como não existentes, revelando, neste caso, uma imprecisa descrição fática do
ocorrido.
Tais fatos constituem violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, constituindo vício formal no lançamento, pelo que
sustenta seu pedido de nulidade do auto de infração.
3.1.2. Ausência de competência da Autoridade Fiscal
Fl. 8268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
6
Entende a impugnante que no caso há incompetência da RFB, tendo em vista a invasão da
competência estadual para fiscalização das normas de ICMS, ferindo o art. 155, inciso II da
Constituição.
Não é o fisco federal competente para declarar ter havido qualquer irregularidade em
relação às NF emitidas. Somente os Estados poderiam pleitear qualquer crédito ou
penalidade em relação a essas incorreções. Não poderia a RFB exigir documentações que
não estão previstas na legislação do IRPJ e CSL(sic), por meio do “empréstimo” de
legislação Estadual – sob pena de a RFB invadir competência dos Estados”.
Requer, pois, a nulidade do presente auto de infração com base no art. 59, inciso I do
Decreto 70.235/72.
3.2. MÉRITO
Sustenta o contribuinte haver “três razões a serem notadas por estes I. Julgadores, que
levarão ao cancelamento dos Autos de Infração”.
3.2.1. Razão 1 - As operações estão comprovadas
Afirma que a legislação de IRPJ e CSLL não contempla nenhum requisito específico a ser
observado em relação à documentação a ser formalizada para a comprovação de
devoluções. a empresa.
Assim afirma que as devoluções teriam sido efetivamente demonstradas, pois a pessoa
que está devolvendo a venda deve assinar um cupom fiscal, sendo emitida uma nota fiscal
de devolução ao estabelecimento que está recebendo a mercadoria, o que afastaria a
alegação de que não haveria prova das devoluções de vendas. Acosta,
exemplificativamente, cupons de troca e NFs de devolução que contemplariam os
requisitos suscitados pela autoridade fiscal. Tal procedimento afastaria a alegação da
Autoridade Fiscal de que não haveria prova da devolução das vendas, não podendo se
aceitar a idéia de omissão de receita indiscriminada, baseando-se apenas em suposições.
Assim restaram caracterizadas como receitas omitidas, os valores relativos a devoluções
de mercadorias não comprovadas, com documentação hábil e idônea, já que valores
registrados a este título diminuem diretamente a receita declarada.
3.2.2. Razão 2 - A Autoridade Fiscal baseou-se em mera suposição
Segundo a empresa parcela significativa dos produtos adquiridos em seus
estabelecimentos tem a finalidade de presente, sendo que grande parte das devoluções
correspondem a trocas dessas mercadorias, observando que na nova compra é
devidamente tributado o IRPJ e a CSLL, o que torna a impossibilidade de que existam
receitas operacionais omitidas em relação aos produtos que sofrem a troca. Imaginar isto,
sustenta a impugnante, seria aceitar-se uma bitributação.
Assim não há como supor, ao contrário do que faz crer a autoridade fiscal, que uma
empresa deste porte não possua mercadorias devolvidas. Contrário senso, a suposição
aceitável seria de que haveria mercadorias devolvidas no AC2016.
3.2.3. Razão 3 - Realização de Diligência
Afirma a impugnante que “operações de devolução de mercadorias são extremamente
comuns e usuais nas atividades desenvolvidas pela Requerente, haja vista que grande
parte de suas mercadorias são utilizadas como presentes. Disso decorre que há uma
grande quantidade de documentação relativa a essas operações, o que enseja a realização
de diligência para que, ao menos de forma amostral, sejam avaliadas as documentações
da Requerente.
Assim, caso se entenda que não há documentação hábil e idônea para demonstrar que as
devoluções efetivamente ocorreram, requer que esse processo seja baixado em diligência.
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
7
Não obstante a petição impugnatória interposta pelo contribuinte, o Acórdão da
DRJ julgou improcedente a demanda, conforme ementa abaixo reproduzida (efls. 6958-6976):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DEVOLUÇÃO DE VENDAS NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam receitas omitidas os valores relativos a devoluções de mercadorias não
comprovadas, com documentação hábil e idônea, já que valores registrados a este título
diminuem diretamente a receita declarada
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Demonstrada a correta fundamentação legal e satisfeitos os requisitos do art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972, não há que se falar em anulação ou cancelamento da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente, cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-
fls.6989-7011), onde repisa os argumentos já expostos na Impugnação Administrativa, em
especial, alegando: preliminarmente: a tempestividade do recurso; a nulidade do processo
administrativo por fundamentação legal insuficiente e imprecisa, assim como por ausência de
competência da autoridade fiscal; no mérito: alega que as operações estariam comprovadas; que
a autoridade fiscal baseou-se em mera suposição para realizar as autuações; e reforça o pedido de
diligências para comprovação do alegado, concluindo e requerendo o que segue:
V. AS CONCLUSÕES E O PEDIDO
87. Este Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciada e acolhida
em suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total improcedência desta
infundada exigência fiscal.
88. Pelo exposto, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos
adotados e a total improcedência do Auto de Infração, bem como os equívocos cometidos
pela Autoridade Fiscal ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicáveis, devendo ser
dado provimento integral ao pedido de reforma da Decisão Recorrida, para cancelar a
exigência de IRPJ e CSL sobre supostas receitas operacionais omitidas, especialmente
considerando:
(i) Nulidade dos Autos de Infração. A Autoridade Fiscal incorreu em vício formal na
lavratura dos presentes autos, vez que indicou de maneira insuficiente e imprecisa as
normas supostamente violadas pela Recorrente;
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
8
(ii) Incompetência da RFB. A Autoridade Fiscal invadiu competência estadual para
fiscalização das normas de ICMS, ferindo a competência delegada a eles pelo artigo 155,
inciso II da Constituição Federal;
(iii) Comprovação das devoluções. A Recorrente demonstrou que possui controle e
documentação hábil e idônea de todas as devoluções realizadas. Bom como as
Autoridades Fiscais não podem desconsiderar as escritas contábeis da Recorrente, que
fazem prova em seu benefício, especialmente considerando que não houve qualquer
alegação de fraude no caso sob avaliação; e
(iv) Lavratura com base em suposição. Os Autos de Infração foram baseados em mera
suposição, não sendo razoável assumir-se que a Recorrente não realizou nenhuma
devolução ao longo de 2016, o que incorreria em bitributação de suas operações.
89. Essas constatações já mais do que bastam ao cancelamento dos Autos de Infração por
meio da reforma da Decisão Recorrida. E, caso assim não se entenda, o que se admite
apenas para argumentar, esse processo deverá ser baixado em diligência para que, em
caráter amostral, sejam analisados os documentos apresentados pela Recorrente que
demonstram as devoluções;
90. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4.o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do
princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal, bem como pela
realização de sustentação oral de suas razões por seu patrono, na forma do Regimento
deste C. CARF.
Termos em que, pede deferimento.
Ainda, ato contínuo, o Recorrente também apresenta petição complementar (e-fls.
7079-7082), em que renova seus argumentos e requer a juntada de parecer técnico (doc 1) que,
segundo a recorrente, comprovaria o alegado.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Autos de Infração que exigem o recolhimento de
IRPJ e CSLL_ decorrentes supostas receitas operacionais omitidas pela Recorrente. A suposta
omissão de receitas estaria relacionada com o reconhecimento contábil de devoluções de vendas
não suportadas, que teriam resultado em uma indevida redução no lucro tributável registrado
durante o ano calendário de 2016.
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
9
Inicialmente, antes de ingressar nas preliminares alegadas e na discussão do próprio
mérito, importa ainda discutir se é possível conhecer dos documentos juntados em 18/05/2022, o
suposto “Parecer Atualizado”. Sobre a juntada de provas, o Decreto n. 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia
da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido. (Vide
Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A princípio, portanto, as provas apresentadas extemporaneamente não deveriam
ser conhecidas nessa fase processual. Contudo, entendo pela possibilidade de análise de
documentos juntados extemporaneamente, em atendimento ao princípio da verdade material.
Sobre a verdade material transcrevo excerto de artigo acadêmico de Alexandre
Evaristo Pinto e Caio Augusto Takano:
Se, de uma lado, regras de igual teor como do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 evitam o
uso de instrumentos protelatórios (provas apresentadas desordenadamente ao longo do
trâmite processual, obrigando a concessão de vista às partes em decorrência do princípio
do contraditório), de outro, restam prejudicados os princípios informadores do
informalismo e da verdade material, que sempre permitiram o oferecimento de provas,
coleta de documentos, durante o curso do processo, para que o crédito tributário seja
constituído a partir da certeza e liquidez adequada1.

1 MELO, José Eduardo Soares de. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 4a Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015,
p. 170.
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
10
A este propósito, Hugo de Brito Machado Segundo2 ressalta que é muito comum que a
Administração Tributária, de todas as esferas da federação, profira decisões
administrativas que são “verdadeiras pérolas da contração”: negam pedido de produção
de prova formulados por contribuintes ou rejeitam provas apresentadas após o
oferecimento de impugnação ao lançamento fiscal e, subsequentemente, julgam
improcedente a defesa apresentada por “falta de provas”. Tal conduta é uma evidente
violação ao princípio da verdade material, devendo ser enfrentado caso a caso, no âmbito
do processo administrativo tributário.
A nosso ver, caberá ao julgador administrativo ponderar, a partir de seu livre
convencimento motivado e do princípio da verdade material, em que situações as provas
apresentadas extemporaneamente deverão ser aceitas para o bom deslinde do caso. Isso
significa dizer que, no âmbito de um processo no qual a produção de provas se faça
indispensável, o julgador administrativo não pode indeferir essa prova apenas porque o
contribuinte a apresentou em momento ou de modo “inadequado”3.
(***)
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai ao ponto de
mitigar irrestritamente as normas que regem o processo administrativo ou de se inverter
injustificadamente o ônus da prova (como seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015).
Assim, não é função do Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de
comprovar a regularidade das deduções previstas em lei. Se o contribuinte busca
demonstrar a existência de um direito seu, a comprovação da regularidade de seu
exercício é igualmente seu dever. Não cabe ao julgador ou ao fisco comprová-la em seu
lugar, apenas não obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e
analisados, desde que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade material não possui
idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso porque o primeiro se submete a regras
específicas de motivação de seus atos, bem como elementos essenciais para a sua
conformação, como o art. 142 do CTN, de modo que provas que sejam juntadas
extemporaneamente pelo Poder Público não tem o condão de validar um ato
administrativo que, à época de sua prática, continha vício de motivação ou não obedecia
aos requisitos formais do lançamento tributário, seja de acordo com o art. 142 do CTN ou
os dispositivos de legislação interna de cada ente político aplicáveis. Nesse sentido, são
pertinentes as lições de Fabiana del Padre Tomé, no sentido de que, depois de instaurado
o processo administrativo tributário venham a ser colacionadas provas capazes de
constituir o fato jurídico tributário ou o ilícito tributário, não será possível convalidar a
nulidade do lançamento lavrado sem a devida fundamentação, porquanto se haveria vício
em sua estrutura interna4.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de produção probatória
para esclarecimento de matéria de fato é uma faculdade do julgador, quando este
entender que o procedimento será necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na
legislação de processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o
art. 25 da Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da mesma lei, a se
inferir que o julgador administrativo deve decidir levando em conta sua livre convicção
pessoal motivada, sendo que a realização de diligências para esclarecimentos de fatos é
um instrumento para a formação de sua convicção, dispensável quando o conjunto

2 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário. 10a Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 46-47.
3 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In. DALLE LUCCA,
Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao contencioso fiscal paulista.
São Paulo: Lex, 2019, p. 46.
4 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.163 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720274/2021-13
11
probatório nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão 5 (Das Provas no
Processo Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a Verdade Material. In: Marques,
Renata Elaine Silva Ricetti; Jesus, Isabela Bonfá de. Novos Rumos do Processo Tributário:
Judicial, Administrativo e Métodos Alternativos de Cobrança do Crédito Tributário. São
Paulo: Noeses, 2020).
Assim, em minha leitura, devem ser conhecidos os referidos documentos.
Feito esse registro, importa anotar que os documentos apresentados pela
Recorrente indicam, pelo menos por indícios, que as devoluções efetivamente ocorreram.
No entanto, entendo que tais documentos devem ser submetidos ao escrutínio da
fiscalização para que se verifique se os documentos apresentados: (i) justificam todas as
operações de devolução desconsideradas; (ii) estão devidamente conciliados.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
os autos sejam encaminhada à autoridade de origem, para que: i) sejam analisados os referidos
documentos; ii) que o contribuinte elabore uma planilha, por amostragem, fazendo a devida
correlação entre notas fiscais e valores devolvidos, demonstrando a comprovação de devoluções;
iii) sendo necessário, a autoridade de origem pode solicitar documentos e informações
complementares ao contribuinte; iv) após, deve ser elaborado Relatório Conclusivo, com ciência
ao recorrente, que poderá se manifestar em 30 dias; v) finalmente, os autos devem ser
reencaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É a minha proposta.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

5 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In. DALLE LUCCA,
Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao contencioso fiscal paulista.
São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 8274
DF CARF MF
Original